Tribunal: TJSP
Processo: 2020375-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à inclusão da verba 'Prêmio incentivo' na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (sexta-parte) – Verba instituída pela Lei n° 8.975/94 que deve ser incluída na base de cálculo da sexta-parte na proporção de 50% do referido prêmio – Inteligência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000 –– Omissão sanada –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à inclusão da verba 'Prêmio incentivo' na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (sexta-parte) – Verba instituída pela Lei n° 8.975/94 que deve ser incluída na base de cálculo da sexta-parte na proporção de 50% do referido prêmio – Inteligência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000 –– Omissão sanada – Embargos acolhidos com efeito infringente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000294281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2020375-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AUREA MARIA VIEIRA E OUTROS, ANA EMILIA ELIAS, ANA MARIA SANTOS
SILVA, ANAI DA CONCEIÇÃO ZULATO, ANTONIO CARLOS DIAS TORRES,
APARECIDA FATIMA PADOVAN DE SOUZA, CÉSAR GUARNIDO DO
NASCIMENTO, CIBELE MARIA DELBON RODRIGUES, CLEUZA DE PAULA
PRADO, CRISTIANE EIRAS, ELIANA GRISE VIEIRA, ELIANE LOPES PASTOR,
FLAVIO ROBERTO GOMES GIRALDI, LUCELIA MARIA SIQUEIRA BELCHIOR,
LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MADURO, LUIZ CARLOS RIBEIRO, MADALENA
EVANGELISTA SILVA, MARCIO EIRAS, MARIA CELIA DA SILVA FERNANDES,
MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA PEREIRA, MARISA DO NASCIMENTO,
MARLINA MORBECK SAKITA, ROSANA GONCALVES RAMOS, ROSANGELA
SILVA MUNIZ, ROSIMEIRE ANDRADE DOS PASSOS LEITE, SOLANGE
APARECIDA CARDOSO, SOLANGE MARIA BRAZ, THEREZINHA TRAVASSOS
RIBEIRO DE CARVALHO, VALERIA SANTIAGO ALEIXO BERTUGA e PATRICIA
MARTINS DE SOUZA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Embargos acolhidos
com efeito infringente, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2020375-90.2020.8.26.0000/50000
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Thiago Baldani Gomes de Filippo
Embargantes:
AUREA MARIA VIEIRA E OUTROS
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão quanto à inclusão
da verba 'Prêmio incentivo' na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço (sexta-parte) Verba instituída pela Lei n°
8.975/94 que deve ser incluída na base de cálculo da sexta-parte na
proporção de 50% do referido prêmio Inteligência do Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0056229-24.2016.8.26.0000
Omissão sanada
Embargos
acolhidos com efeito infringente.”
VOTO 29853
AUREA MARIA VIEIRA E OUTROS opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob o argumento de omissão no v.
acórdão de fls. 189/195 que deixou de se manifestar quanto à inclusão da
verba 'Prêmio Incentivo' na base de cálculo do adicional por tempo de serviço
(sexta-parte).
A embargada manifestou-se à fls. 06/15 dos autos do
presente recurso.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Os embargantes, ao interporem agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2020375-90.2020.8.26.0000/50000
3
contra decisão proferida em cumprimento de sentença, requereram a inclusão
das verbas de décimos do art. 133 da CE, do Prêmio de Produtividade Médica
- PPM e do Prêmio Incentivo na base de cálculo da sexta-parte para o
recálculo do referido adicional.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e o
acórdão de fls. 189/195 reformou a sentença para incluir as verbas de
décimos do art. 133 da CE e o Prêmio de Produtividade Médica PPM na
base de cálculo do adicional sexta-parte e, de fato, houve omissão quanto ao
Prêmio Incentivo.
Nesta linha, tem-se que o Prêmio de Incentivo foi
instituído pela Lei Estadual no 8.975/94 aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde, nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Poderá ser concedido, em caráter experimental e
transitório, pelo prazo de 12 (doze) meses, Prêmio de Incentivo aos
servidores em exercício na Secretaria da Saúde, objetivando o
incremento da produtividade e o aprimoramento da qualidade dos
serviços prestados na área da saúde, mediante avaliação dos
seguintes fatores: I - integralidade da assistência ministrada; II -
grau de resolutividade da assistência ministrada; III - universidade
do acesso e igualdade do atendimento; IV - racionalidade dos
recursos para manutenção e funcionamento dos serviços; V -
crescente melhoria do Sistema Único de Saúde - SUS/SP.”
Posteriormente, o pagamento deste prêmio em comento
foi prorrogado pelas Leis Estaduais no 9.185/95 e no 9.463/96, sendo que esta
última o fez por tempo indeterminado e dispôs, ainda, que as respectivas
“bases, termos e condições” passassem a ser estabelecidas por decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2020375-90.2020.8.26.0000/50000
4
Nesse diapasão, o Decreto no 41.794/07 assim dispôs:
“Artigo 3o - 0 Prêmio de Incentivo será pago trimestralmente e
terá como composição percentual máxima o que segue:
I - 50% (cinqüenta por cento) resultantes da aplicação do disposto
no § 1°, do artigo 2° da Lei n° 8.975, de 25 de novembro de 1994,
com a redação dada pela Lei n° 9.463, de 19 de dezembro de 1996;
II - 25% (vinte e cinco por cento) resultantes da avaliação
individual a ser efetuada pela Chefia imediata do servidor;
III - 25% (vinte e cinco por cento) resultantes da avaliação
institucional, a ser efetuada pela Comissão a que se refere o artigo
9° deste decreto.
Parágrafo único - A atribuição dos percentuais previstos nos
incisos II e III variará de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco), de acordo
com os critérios que venham a ser fixados nos termos do artigo 7.°
deste decreto.”
Nesse contexto, tem-se que o Prêmio de Incentivo, em
seu grau mínimo (50%), configura vantagem de caráter permanente, que
integra a remuneração do servidor, não havendo razão para que não seja
considerado na base de cálculo da sexta-parte, porquanto tal prêmio foi
deferido a todos os servidores pelo simples exercício do cargo, não exigindo
nenhuma condição especial para tanto, o que evidencia uma tentativa de
aumento dos vencimentos dos servidores da ativa dissimulada em
gratificação.
Já a outra metade do Prêmio de Incentivo expressa
vantagem pro labore faciendo, sem caráter de generalidade, na medida em
que tal verba pecuniária foi instituída com o objetivo de premiar os servidores
que apresentem bom desempenho nas avaliações individual e coletiva.
Dessa forma, somente 50% do valor pago do Prêmio de
Incentivo (parte fixa) deve ser considerado para o cálculo da sexta-parte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2020375-90.2020.8.26.0000/50000
5
razão do caráter geral assumido pela aludida vantagem.
Nesse sentido:

“RECURSO
DE
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
Servidores Públicos Estaduais, vinculados à Secretaria de Estado
da Saúde - Prêmio de Incentivo Inclusão do décimo terceiro
salário, do terço constitucional de férias e do adicional de tempo
de serviço quinquênio e sexta-parte - em sua base de cálculo
Possibilidade, apenas na parte passível de incorporação -
Vantagem que nos termos das Leis Estaduais no 9185/95 e no
9463/96 se incorpora na porção de 50% (cinquenta por cento) -
Possiblidade de recebimento das diferenças, respeitada a
prescrição quinquenal - Juros moratórios e atualização monetária
- Lei no 11.960/09 - Aplicação até 25.03.2015, em função do
julgamento, pelo STF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
no 4.357 e no 4.425 - Sentença mantida, com observação - Recursos
não providos.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcos
Pimentel
Tamássia,
Apelação
no
1011552-58.2015.8.26.0053, j. 21/03/2017).(g.n.).

“PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - Inocorrência
Parcelas de trato sucessivo Aplicação da Súmula no 85, do C. STJ.
PRÊMIO
DE
INCENTIVO
Servidora
Pública
Estadual
Pretensão ao cômputo do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei
Estadual no 8.975/94, no cálculo do 13o salário, terço
constitucional de férias Possibilidade, em parte Vantagens que
devem incidir apenas sobre a parte fixa do benefício (50%), que
assumiu caráter geral Inteligência do art. 3o, I, do Decreto
Estadual no 41.794/97. R. Sentença parcialmente reformada.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Os juros devem
ser de 6% ao ano, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na sua
redação original, com incidência a partir da citação A correção se
dará de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP, desde quando devidas as
parcelas Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do
art. 5o, da Lei no 11.960/2009 exarada pelo STF Efeitos
vinculantes. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA Ônus sucumbenciais e
a verba honorária deverão ser proporcionalmente repartidos e
compensados Observância do disposto nos arts. 20 e 21 do
CPC/1973 e art. 14 do CPC/2015. Recursos oficial e da FESP
parcialmente providos.” (TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel.
Des.
Carlos
Eduardo
Pachi,
Apelação
no
1006916-51.2015.8.26.0602, j. 15/03/2017).(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2020375-90.2020.8.26.0000/50000
6
Por fim, necessário observar que com a nova sistemática
introduzida pelos arts. 976 a 987 do Código de Processo Civil, por meio de
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0056229-24.2016.8.26.0000, de minha relatoria, este Tribunal de Justiça
unificou tese a respeito do assunto, cuja ementa ora se transcreve:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

Prêmio de Incentivo Leis Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96
e Decreto n° 41.794/07 Tese firmada: Inclusão no cálculo do 13°
salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte
Possibilidade
Vantagem de caráter permanente, que integra a
remuneração do servidor Aplicação no caso concreto: Sentença de
procedência parcialmente reformada Reexame necessário e recurso
voluntário parcialmente providos.”
Diante disso, entendo que as verbas de décimos do art.
133 da CE e 50% do valor pago a título de Prêmio Incentivo devem ser
incluídas na base de cálculo da sexta-parte, excluindo-se a gratificação
denominada Prêmio de Produtividade Médica (PPM) e os outros 50% do
Prêmio incentivo que se traduzem como verba “pro labore faciendo”,
devendo a decisão agravada ser parcialmente reformada nestes termos.
Ocorrendo isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, com efeito infringente, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo